Tribunal: STJ
Processo: 0003376-92.2008.8.26.0299
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2418130 - SP (2023
/0267104-4)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: FERNANDO DE ALMEIDA NOBRE FILHO - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: LEINER SALMASO SALINAS - SP185499
ANA BEATRIZ VALENCIANO ACHILLES - SP344703
JULIANA TOSI MARIANO - SP404130
RAQUEL DE JESUS RIBEIRO - SP453614
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE JANDIRA
PROCURADORES : LUIZ GUSTAVO BLASCO AAGAARD - SP232819
VANESSA CORDEIRO DE CARVALHO - SP204004
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de
Processo Civil (CPC). Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, não se prestando o recurso integrativo para o fim de
rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
09/09/2025
15/09/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA50561066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 16/09/2025 17:35:23
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 3fe80a23-9f95-4ca8-937f-599bcf70daf0

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2418130 - SP (2023
/0267104-4)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: FERNANDO DE ALMEIDA NOBRE FILHO - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: LEINER SALMASO SALINAS - SP185499
ANA BEATRIZ VALENCIANO ACHILLES - SP344703
JULIANA TOSI MARIANO - SP404130
RAQUEL DE JESUS RIBEIRO - SP453614
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE JANDIRA
PROCURADORES : LUIZ GUSTAVO BLASCO AAGAARD - SP232819
VANESSA CORDEIRO DE CARVALHO - SP204004
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de
Processo Civil (CPC). Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, não se prestando o recurso integrativo para o fim de
rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por FERNANDO DE ALMEIDA
NOBRE FILHO - ESPÓLIO contra o acórdão da PRIMEIRA TURMA assim ementado
(fls. 1.479/1.484):
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
PROVIMENTO NEGADO.
1. Conforme definido no Tema Repetitivo 174 do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), "não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área
urbana do Município, desde que comprovadamente utilizado em exploração
extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial (art. 15 do DL 57
/1966)". Nesse sentido, prevalece o critério da destinação econômica, o que
foi devidamente considerado pelo Tribunal
.
a quo
Documento eletrônico VDA49887958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/08/2025 14:43:04
Código de Controle do Documento: c4d92869-1f26-47ca-9097-ffe3ad23653c

2. Entendimento diverso a respeito da destinação econômica do imóvel
implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância
que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e das provas,
atraindo a incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento.

A parte recorrente afirma haver obscuridade no que se refere à aplicação da
tese firmada para o Tema 174 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), uma vez que ali
apenas se dispõe pela prevalência do critério de destinação econômica quando se está
diante de imóvel urbano, o que não ocorre
(fato incontroverso). Alega, ainda, a
in casu
natureza rural do imóvel objeto da controvérsia.
Requer que os embargos sejam acolhidos com efeitos infringentes.
A parte adversa apresentou impugnação (fs. 1.497/1.504).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não apresentam vícios formais, foram opostos
dentro do prazo e cogitam, objetivamente, de matéria própria dessa espécie recursal
(arts. 1.022 e 1.023 do CPC). Nada há, enfim, que impeça o seu conhecimento.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), o recurso
integrativo é cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
No acórdão embargado, a controvérsia foi decidida com base na delimitação,
elaborada pelo Colegiado
, no sentido de que o imóvel em questão, a despeito
a quo
dos critérios topográficos, não possui destinação rural. Esse entendimento está em
sintonia com o Tema 174 STJ, que se remete expressamente à "exploração extrativa,
vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial".
Ao contrário do alegado pela parte recorrente, a decisão embargada não
padece de vício algum. Não há a necessidade de esclarecer, complementar ou integrar
o que foi decidido, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e
fundamentada, tendo havido manifestação satisfatória sobre todos os aspectos fáticos
e jurídicos relevantes e inerentes à questão instaurada.
A argumentação apresentada pela parte embargante não passa de mero
inconformismo e visa renovar a discussão sobre questão que já foi decidida. Os
embargos de declaração não se prestam para o fim de reexaminar os aspectos
jurídicos anteriormente debatidos.
Documento eletrônico VDA49887958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/08/2025 14:43:04
Código de Controle do Documento: c4d92869-1f26-47ca-9097-ffe3ad23653c

O Superior Tribunal de Justiça assim já se manifestou:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES
DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. DEVIDO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
RECURSAL.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC/2015, são
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral
.
e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso
[...]
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no REsp n. 1.574.004/SE, relator Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
, sem
8/3/2021
11/3/2021
destaque no original.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022, II, DO CPC
/2015. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
[...]
3. Inexistência dos vícios listados nos arts. 489 § 1°, V, e art. 1.022 do
CPC. Os argumentos da embargante denotam mero inconformismo e intuito
de rediscutir a controvérsia, não se prestando os Aclaratórios a esse fim.
4. Embargos de Declaração rejeitados
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.777.777/MS, relator Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
, sem
9/11/2021
10/12/2021
destaque no original.)

É importante frisar que o contraponto aos argumentos das partes não
demanda a citação literal de suas palavras ou dos mesmos dispositivos legais (ou de
todos), bastando que haja fundamentação fática e jurídica coerente e adstrita ao que é
debatido nos autos.
Ressalto que os embargos de declaração não constituem instrumento
adequado à revisão de entendimento já manifestado e devidamente embasado, à
correção de eventual
ou ao prequestionamento de normas jurídicas
error in judicando
ou temas que, segundo a ótica da parte recorrente, deveriam guiar ou conduzir a
solução do litígio.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49887958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/08/2025 14:43:04
Código de Controle do Documento: c4d92869-1f26-47ca-9097-ffe3ad23653c

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.418.130 / SP
Número Registro: 2023/0267104-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00033769220088260299
0003376922008826029915032008
20180000832297
2990120080033769000000000 33769220088260299 3376922008826029915032008
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FERNANDO DE ALMEIDA NOBRE FILHO - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: LEINER SALMASO SALINAS - SP185499
ANA BEATRIZ VALENCIANO ACHILLES - SP344703
JULIANA TOSI MARIANO - SP404130
RAQUEL DE JESUS RIBEIRO - SP453614
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE JANDIRA
PROCURADORES : LUIZ GUSTAVO BLASCO AAGAARD - SP232819
VANESSA CORDEIRO DE CARVALHO - SP204004
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E
TERRITORIAL URBANO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: FERNANDO DE ALMEIDA NOBRE FILHO - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: LEINER SALMASO SALINAS - SP185499
ANA BEATRIZ VALENCIANO ACHILLES - SP344703
JULIANA TOSI MARIANO - SP404130
RAQUEL DE JESUS RIBEIRO - SP453614
Documento eletrônico VDA50541870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:27:46
Código de Controle do Documento: 52ff028c-8c54-4690-a293-4136bb4ff447

EMBARGADO
: MUNICIPIO DE JANDIRA
PROCURADORES : LUIZ GUSTAVO BLASCO AAGAARD - SP232819
VANESSA CORDEIRO DE CARVALHO - SP204004
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
09/09/2025
15/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50541870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:27:46
Código de Controle do Documento: 52ff028c-8c54-4690-a293-4136bb4ff447